Tribunal: TJDFT
Processo: 0729412-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTENTES. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO FICTO.
1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.
2. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC.
3. O CPC/2015 adotou o conceito de prequestionamento ficto, de modo que a simples interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento da matéria, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
4. Recurso não provido.